Tribunal: STF
Processo: RE 567932
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - ARTIGO 13 DA LEI Nº 8.620/93 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS - REPERCUSSÃO GERAL. Surge a repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário - a subsistência do artigo 13 da Lei nº 8.620/93, a prever a responsabilidade solidária dos sócios ante contribuição social devida por pessoa jurídica a revelar sociedade por cotas de responsabilidade limitada.